Tribunal: TJDFT
Processo: 0729395-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729395-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO FERNANDO DA CONCEICAO MOURA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUSTAVO FERNANDO DA CONCEICAO MOURA contra a decisão interlocutória proferida pela 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos do processo n.o 0014969-36.2009.8.07.0001, rejeitou a exceção substancial de prescrição e, portanto, a própria exceção de pré-executividade. A referida decisão está assim redigida (ID: Num. 48309435): “Trata-se de ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Detran em desfavor de GUSTAVO FERNANDO DA CONCEICAO MOURA. O credor busca a satisfação do créditos referentes à multas de trânsito e encargos, cujo montante inicial é de R$ 56.921,40. A presente Execução Fiscal foi ajuizada aos 15.01.2009. O devedor compareceu espontaneamente aos presentes autos no dia 28.01.2022, ocasião em que ofertou exceção de pré-executividade (ID 113964683), suscitando exceção substancial de prescrição, especificamente em sua modalidade intercorrente. Requer, portanto, a extinção do crédito em excusssão. O Credor, instado, alegou a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Não houve prescrição. Entre a constituição definitiva do crédito não tributário e o ajuizamento da execução não transcorreram mais de cinco anos e 180 dias. A diferença entre as duas datas é 2 ano(s), 6 mês(es) e 20 dia(s). O prazo é do artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Além disso, prevê a Lei no. 6.830/80, art. 2o, § 3o, que a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de findo aquele prazo. Tendo sido ajuizada a execução fiscal antes de transcorrido o prazo prescricional, conforme art. 1o do Decreto no 20.910/32 e art. 2o, §3o, da Lei no. 6.830/80, não ocorreu a prescrição do crédito. Houve o despacho de citação, conforme fl. 3, já interropendo a prescrição em 26/01/2009. (...) O caso avoca, inexoravelmente, a aplicação do enunciado no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, pois o feito ficou parado aguardando a digitalização e expedição. Não são tais atos obrigação do credor. Não houve prescrição intercorrente, pois não iniciou o prazo, conforme REsp 1.340.553. Pelas razões acima delineadas, REJEITO a exceção substancial de prescrição e, portanto, a própria exceção de pré-executividade.” Em suas razões recursais (ID: Num. 49217770), o agravante/requerido relata que, na origem, se trata de execução fiscal proposta, em 15/01/2009, pelo DETRAN em face do agravante/requerido para cobrança de multas de trânsito e encargos de inscrição em dívida ativa. Acrescenta que os débitos foram inscritos em dívida ativa em 21/06/2007. Discorre que a referida ação foi autuada e distribuída ao Cartório em 15/01/2009 e remetido ao Núcleo de Executivos Fiscais e redistribuída a 1a Vara de Execução Fiscal do DF em 26/01/2009, quando também houve o despacho de citação do executado. Os autos permaneceram sem tramitação até 16/12/2010, quando por força da Portaria Conjunta no 90/2010, foram suspensos para correição. Após, o feito somente teve andamento em 16/02/2018 quando fora remetido para digitalização. Alega que o marco interruptivo da prescrição é o despacho que ordenou a citação da parte executada em 26/01/2009. Destaca que âmbito das execuções fiscais, há duas espécies de prescrição: a) uma ordinária ou propriamente dita, prevista no art. 174, caput, do CTN e b) a intercorrente, prevista no art. 40, § 4o da Lei no 6.830/80 – LEF, bem como na Súmula 31 do STJ segundo a qual “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”. Ressalta que os marcos interruptivos da prescrição foram objeto de exame pelo STJ no REsp 1.120.295/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual firmou o entendimento de que na cobrança judicial do crédito tributário a interrupção do prazo prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC 118/2005) retroage à data da propositura da ação, em conformidade com o art. 219, § 2o, do CPC anterior, atual art. 240, quando a demora do ato citatório não decorrer da inércia deliberada do Fisco. Aduz que o STJ, no julgamento do REsp 999.901/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, entende que a atual norma do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, que prevê a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação, é aplicável somente às Execuções Fiscais em que os despacho que ordena a citação foi proferido sob a vigência da Lei Complementar no 118/2005. Destaca que art. 174 do CTN preconiza que "a ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva", bem como que “o despacho que ordenar a citação do executado interrompe a prescrição” (art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN — com redação anterior a LC no 118/05). Contudo, a interrupção retroage à data da propositura da ação sendo a data da distribuição o dies ad quem da prescrição ordinária e o dies a quo da prescrição intercorrente. Aduz ser pacífica a compreensão de que compete ao autor promover a citação do réu para beneficiar-se dos efeitos interruptivos da prescrição. Assegura que a prescrição se consumou, visto que transcorreram cinco anos entre o despacho que ordenou a citação e a citação efetiva do executado, não havendo que se falar em interrupção da prescrição, posto que após a distribuição e o despacho citatório, o exequente não providenciou a citação do executado em 10 (dez) dias, nos termos da legislação processual civil vigente à época. Destaca que a digitalização do processo somente foi certificada em 19/03/2018, cerca de nove anos e dois meses após a sua distribuição. Não tendo havido qualquer comprovação de requerimento ou diligência pelo credor neste interregno. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo. Ao final, a reforma da decisão atacada, para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente. Preparo (ID: Num. 49217772 e 49217773). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OBJEÇÃO INDEFERIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ANTE A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 393. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 4/5/2009). (...) (AgInt no REsp 1.581.769/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/04/2020, DJe 28/04/2020). (destaquei) Assim, a objeção é cabível exclusivamente para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no art. 803 do CPC e, segundo o STJ, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória para sua demonstração (Precedente: AgInt nos EDcl no AREsp 918.175/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018). Nesse panorama, pretende o agravante/executado seja reformada decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, para que seja extinta a execução fiscal, sob o argumento de prescrição intercorrente. Na hipótese, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. De acordo com a atual disposição do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, o despacho do Juiz que ordenar a citação interrompe o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, verbis: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe: I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;” Antes da vigência da LC n.o 118/2005, a interrupção do prazo prescricional para a propositura da ação fiscal ocorria "pela citação pessoal feita ao devedor". Contudo, é importante consignar que, de acordo com as normas de direito processual civil, as quais possuem aplicação subsidiária no âmbito do Direito Tributário, o marco interruptivo da prescrição retroage à data da propositura da ação. Logo, caso ajuizada a demanda antes do decurso de cinco anos contados a partir da constituição do crédito tributário, ainda que a citação do devedor ocorra posteriormente, a interrupção do transcurso do prazo prescricional retroagirá à data da propositura da execução fiscal quando a demora na citação decorrer dos mecanismos da justiça, conforme a orientação sedimentada na Súmula 106 do STJ, confira-se: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” Ressalte-se que o despacho que determinou a citação do agravante foi exarado em 26/01/2009, sem, contudo, ter sido cumprido pela Secretaria do Juízo (expedição de carta de citação), conforme bem pontuou o Juízo singular. Por sua vez, o devedor compareceu espontaneamente no dia 28/01/2022, ocasião que ofertou a exceção de pré-executividade (ID: Num. 113964683 – autos originários). Na hipótese, restou evidenciada que a demora na prestação jurisdicional decorreu de falha atribuível ao Poder Judiciário, o que torna inviável o reconhecimento da prescrição, atraindo, portanto, a incidência da Súmula 106 do STJ. Ainda, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, o despacho citatório retroage à data da propositura da ação para interromper a prescrição. Conforme se denota, não há qualquer omissão ou demora por parte do credor, devendo a demora na citação ser imputada exclusivamente aos mecanismos próprios do judiciário sendo que nesse contexto não há que se falar em prescrição do crédito e nem tampouco da prescrição intercorrente Por essas razões, neste momento processual, impõe-se rejeitar a alegação de ocorrência da prescrição. Destarte, ausente a probabilidade do direito exigida pelo parágrafo único do art. 995 do CPC. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador